Tribunal: TJMT
Processo: 1026740-54.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026740-54.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE LOPES DE PONTES - CPF: 229.967.701-10 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 1026740-54.2021.8.11.0003

APELANTE: JOSÉ LOPES DE PONTES

APELADO: BANCO BMG S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação dos créditos em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ LOPES DE PONTES
contra sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais

ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A
,
que julgou improcedentes os pedidos,
condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15, bem como à multa no percentual de 15% do valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, conforme artigo 81 do CPC/15.

Preliminarmente, argui o apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente, sem a designação de audiência de instrução e julgamento, em total afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mérito, reeditando os termos da inicial, sustenta a recorrente o desacerto da sentença, por entender que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo apelado, visto que à época da contratação, lhe ofertaram empréstimo consignado a ser pago em prestações mensais, sendo que jamais imaginou ou teve a intenção de contratar cartão de crédito.

No mais, alega que os documentos apresentados pelo apelado não comprovam a contratação de Cartão de Crédito; que não recebeu e tampouco utilizou o citado cartão; discorre sobre a inexistência de litigância de má-fé; a complexidade do contrato em discussão; aduz a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, ao final pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença na sua integralidade e inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões no ID nº 172851812, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Como relatado,
arguiu o apelante a nulidade da sentença por cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente, sem a designação de audiência de instrução e julgamento, em total afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Todavia, cabe destacar que o questionamento arguido como preliminar confunde-se com o mérito da causa, por interferir diretamente na improcedência do pedido e, portanto, será analisada com o mérito recursal.-

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito,
extrai-se dos autos que o autor
JOSÉ LOPES DE PONTES
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais,
em face do
BANCO BMG S.A
, aduzindo, em síntese, que é pessoa idosa e muito humilde, sendo que adquiriu empréstimo consignado com o requerido, o qual seria descontado de ser benefício previdenciário.

Alegou, todavia, que após a celebração do referido empréstimo, constatou abatimentos em seu benefício, nominados Empréstimos sobre RMC e Reserva de Margem Consignável.

Ressaltou que não realizou nenhum empréstimo de Cartão de Crédito com o requerido; não autorizou a averbação de margem com relação a este; não recebeu cartão plástico e tampouco faturas para pagamento.

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor; sobre a Lei do Superendividamento e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração da inexistência do contrato de cartão de crédito consignado, b) a restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Em sua defesa (ID nº 172851090), o requerido esclareceu que o
autor aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado em discussão em 10/06/2019 e, a partir de então realizou dois saques no valor total de R$1.776,21
,
acrescentando ter informado que o seu uso implicaria no desconto diretamente em folha de pagamento do correspondente a 5%, a título de “Reserva de Margem Consignável”.

Defendeu a
validade do contrato de cartão de crédito celebrados, os efeitos dos contratos, a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini.

Pois bem.

In casu
, a parte autora nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou o
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
com o banco requerido em 10/062019, consoante se observa do ID nº 172851094.

Verifica-se também que consta as assinaturas do autor no citado documento, sendo estas idênticas às opostas na procuração outorgada aos seus patronos, Declaração de Hipossuficiência e de Residência, conforme se observa dos IDs nºs 172851075, 172851076 e 172851078.

Deveras, não procede a alegação do autor de que
não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai do item
“II CARACTERÍSTICAS DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”
do citado
“Termo”
(ID nº
172851094
) que
este especifica de forma clara a contratação do cartão, bem como o importe de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

Note-se que além de o autor/contratante ter sido cientificada de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal de seu benefício previdenciário para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também restou incontroverso que foi liberado o valor de
R$ 1.776,21
em sua conta, conforme comprovante de ID nº 172851091.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento ou benefício, à espécie, descabe falar em cerceamento de defesa pelo fato de o magistrado ter julgado antecipadamente a lide e tampouco vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ”

(TJMT - RAC Nº 1016306-91.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ”

(TJMT - RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041, REL. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ”
(TJMT – RAC Nº 1025625-20.2017.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Evidenciada a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, com a juntada do contrato assinado pela apelante, bem como, que a parte autora se beneficiou da referida contratação, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe. ”

(TJMS. Apelação Cível n. 0801564-06.2018.8.12.0045, Sidrolândia, 1ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 17/06/2020, p:

22/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. OPERAÇÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do art. 17 da legislação consumerista. II - Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...". O § 3º estabelece que: o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. III - É objetiva a responsabilidade do prestador/fornecedor de serviços pela reparação dos danos que, porventura, forem causados aos consumidores. IV - Se houve a contratação de cartão de crédito consignado, o depósito de valores na conta bancária de titularidade do autor, a realização do pagamento de prestações inerentes ao aludido empréstimo por mais de um ano e, ainda, tendo em vista a inexistência de vício a macular a operação bancária debatida na lide, conclui-se que a instituição bancária agiu no exercício regular de seu direito e não praticou ato ilícito a justificar a falha na prestação de seus serviços e sua condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. V - Recurso de apelação conhecido e não provido. ”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0627.18.001403-7/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 22/06/2020)

Quanto à alegação do apelante de que não recebeu e não utilizou nenhum Cartão de Crédito do requerido, imperioso consignar que nesta modalidade de empréstimo – cartão de crédito consignado – a liberação dos saques, ou seja, dos valores emprestados, não está condicionada a utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade da margem consignável pelo órgão empregatício deste e a autorização da instituição financeira.

No caso, como restou incontroverso que foi liberado o valor de
R$ 1.776,21
(um mil, setecentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos)
na conta do autor pelo banco requerido via TED, tem-se por irrelevante o fato de ter ou não recebido ou utilizado o cartão plástico.

Ademais, de se destacar não se afigura razoável e tampouco de boa-fé o autor/apelante ter contratado o citado cartão de crédito consignado em 10/06/2019 e, somente depois de passados mais de dois anos da primeira contratação (ajuizamento da ação em 04/11/2021 – ID nº 172851073) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Quanto
à má-fé processual, verifica-se que esta restou configurada, porquanto o autor/apelante afirmou na sua petição que não realizou e não foi esclarecido quanto aos termos do citado empréstimo com o banco requerido, todavia, como já demonstrado, após a juntada do
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
(ID nº 172851094),
restou inconteste a contratação entre as partes, bem como a
liberação do crédito de R$ 1.776,21 a favor do autor.

Destarte, a conduta do apelante, qual seja, de tentar ludibriar o Juízo afirmando não ter contratado ou ter sido esclarecido quanto ao crédito bancário e reserva de margem, quando em verdade o contratou, amolda-se perfeitamente às previstas no artigo 80, II, do CPC/15, pelo que correta a sentença também neste item.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso: a) a (in) validade da Reserva de Margem Consignável (RMC); b) a ocorrência, ou não, de danos morais na espécie; e c) a (in) aplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

2. O mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir à instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, conforme regulamentação própria e disposições do Código Civil (artigos 586 a 592).

3. O Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) é um negócio jurídico que permite ao consumidor contratar um serviço de cartão de crédito com possibilidade de saque de dinheiro em espécie, agregado a uma Reserva de Margem Consignável (RMC), por meio da qual o contratante autoriza a instituição financeira a realizar descontos em sua folha de pagamento, no valor mínimo da fatura de cartão de crédito, ficando incumbido de realizar, por sua conta, a quitação do restante da fatura/mútuo, sob pena de incidência dos encargos moratórios contratados.

4. Na espécie, embora a parte autora-apelante sustente que o serviço não foi solicitado ou contratado, a instituição financeira ré comprovou a contratação do cartão de crédito e a Autorização de Reserva de Margem Consignável.

5. Nesse sentido, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus subjetivo/formal no sentido de fazer prova mínima acerca do desconhecimento da operação e/ou do vício de consentimento, ao passo que, ao seu turno, o réu obteve êxito em demonstrar a existência da contratação do cartão de crédito e a autorização da reserva da margem, desincumbindo-se a contento de seu ônus probatório, imposto pela lei processual.

6. Como consequência, impõe-se a improcedência do pedido de declaração de ilegalidade da reserva da margem, restando, assim, prejudicada a análise do pedido de indenização por danos morais, para cujo exame se exigira, necessariamente, o acolhimento do pedido principal.

7. Nos termos do art. 80, do CPC/15, considera-se litigante de má-fé aquele que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso (inc. I); b) alterar a verdade dos fatos (inc. II); c) usar do processo para conseguir objetivo ilegal (inc. III); d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo (inc. IV); e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo (inc. V), e f) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório (inc. VII).

8. No caso, evidencia-se a má-fé processual quando a parte autora propõe ação sustentando a inexistência de autorização de reserva de margem, o que teria ensejado danos morais, mas, em verdade, após regular trâmite processual, este fato não se mostrou verdadeiro, evidenciando que se valeu da presente ação para tentar enriquecer-se ilicitamente. 9. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência
.”
(
TJMS
. Apelação Cível n. 0801100-19.2021.8.12.0031, Caarapó, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 30/09/2022, p: 04/10/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 20% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023